Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702195-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DE DEUS NOGUEIRA NETO AGRAVADO: RAYANE OLIVEIRA GEBRIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em seu desfavor por RAYANE OLIVEIRA GEBRIM, devidamente representada por JOÃO DE DEUS NOGUEIRA NETO. Conforme se verifica, foi prolatada sentença nos autos originários (ID. Num. 33874162) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela parte autora (ID Num. 33874162). Confira-se: “(...). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, e determinar à demandada que custeie a internação emergencial da demandante, pelo período que se fizer necessário ao restabelecimento de sua saúde. O pedido de danos morais é improcedente, nos termos da fundamentação retro. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, competindo à parte autora o pagamento de 50% dos encargos sucumbenciais, e à ré 50%, nos termos do art. 85, §§2o e 14 do Código de Processo Civil, pois vedada a compensação. Registre-se, contudo, que a cobrança dos encargos de sucumbência em face da parte autora restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2022 17:10:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora